Tribunal: TCU
Processo: 007.203/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Leticia Maria Machado, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Leticia Maria Machado, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Letícia Maria Machado (e-Pessoal n. 57499/2019), negando-lhe registro, em face da inclusão nos proventos, por força de decisão judicial não transitada em julgado, da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas (GDAPEC) em valor equivalente ao da pontuação da última remuneração da servidora na atividade, em desacordo com os limites definidos no art. 21 da Lei 11.171/2005; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, verifique se a inativa Letícia Maria Machado é beneficiária da Ação Ordinária 0004800-71.2012.4.01.3400, ajuizada pela Associação dos Servidores em Transportes (ASDNER), no âmbito da 21a Vara Federal do Distrito Federal; 9.3.2. caso a inativa não seja beneficiária da referida ação ou venha a ser desconstituída a sentença que ampara o pagamento da parcela inquinada, promova a imediata exclusão da parcela impugnada dos proventos da inativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.